Tribunal: TJBA
Processo: 0010613-18.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010613-18.2011.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA Advogado(s): LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO, CARINA MOISES MENDONCA APELADO: VICTORIO MITSUKASO OBATA Advogado(s): ROSELITO PEREIRA LIMA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DUPLICATAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PERDA DA EXECUTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A alegação de nulidade da decisão por ausência de intimação para manifestação em sede de impugnação não deve prosperar. Conquanto o despacho proferido nos autos tenha se referido a “... para se manifestar sobre petição de fls. 93 a 94” (id 25856383), por ter sido a publicação dirigida aos advogados de ambas as partes, incumbia à Apelante consultar o processo para adotar as medidas necessárias, inclusive para imediatamente responder e alegar a invalidade da intimação, na primeira oportunidade que lhe cabia, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil. Não o fez, tendo silenciado. Os títulos extrajudiciais perdem a eficácia cambial acaso não preenchidos os pressupostos legais cumulativos previstos em lei, nos termos do art. 887 do Código Civil. Caso em que, analisando-se as duplicatas trazidas aos autos, vê-se que carecem de comprovação de que foram efetivamente protestadas, com a demonstração do aceite e da prova da entrega das mercadorias, no intuito de preencher os requisitos exigidos pelos incisos I e II do art. 15 da Lei nº 5.474/68. Sentença mantida. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0010613-18.2011.8.05.0022, sendo Apelante FMC Química do Brasil Ltda e Apelado Victorio Mitsukaso Obata, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça